Tribunal: STF
Processo: RE 96950
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. INCIDENCIA DO ART-325, VI, DO
R.I.-S.T.F.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA POR TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO
FISCAL JULGADA PROCEDENTE. HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULADOS, NA
LIQUIDAÇÃO, SOBRE O VALOR DO DEPOSITO INICIAL CORRIGIDO. SENTENÇA
EXEQUENDA QUE SE LIMITOU A FIXAR A VERBA HONORARIA SOBRE O VALOR DO
DEPOSITO INICIAL, SEM SE REFERIR A CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE, PARA AFASTAR A ESPÉCIE DO VETO PREVISTO NO
ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO, ALEGA OFENSA A GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. QUESTÃO SOBRE A QUAL NÃO HOUVE
PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E
356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.